Tribunal: TJDFT
Processo: 0718663-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA, MATERIALIDADE E DOSIMETRIA DA PENA – TESES DE AUSÊNCIA DE DOLO E BIS IN IDEM REFUTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas quanto ao dolo e à posse do bem, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, alegando bis in idem na valoração dos antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do crime de receptação restaram comprovadas, legitimando a condenação; (ii) verificar se a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos antecedentes e à fração de aumento aplicada na pena-base, foi fixada corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A apreensão do veículo produto de crime em frente à residência do réu, somada aos objetos encontrados e aos vídeos no celular do acusado, demonstram a materialidade e a autoria do delito.
2. O depoimento dos policiais civis é harmônico, coerente e corroborado por outras provas, sendo meio idôneo de prova.
3. A negativa do réu quanto à posse do veículo não foi corroborada por nenhum elemento probatório, não se desonerando do ônus previsto no art. 156 do CPP.
4. A configuração do dolo na receptação independe de certeza sobre a origem ilícita do bem, bastando o dolo eventual, aferido pelas circunstâncias fáticas.
5. A dosimetria da pena deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima a majoração de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e da máxima do crime em abstrato na primeira fase.
6. A existência de múltiplas condenações permite a utilização de parte delas para valoração dos antecedentes e outras para caracterização da reincidência, não configurando bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A posse de bem furtado, aliada a elementos probatórios como vídeos e objetos típicos de prática criminosa, autoriza a condenação por receptação, sendo legítima a valoração separada de antecedentes e reincidência na dosimetria da pena.
Dispositivos legais citado:
Art. 180, caput, do Código Penal; Art. 156 do Código de Processo Penal; Art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal; Art. 59 e 68 do Código Penal; Art. 5o, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.